Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGANTE), ARLI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 304.629.911-72 (AGRAVADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES (ART. 357, §1 DO CPC) – NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
-
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1012380-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

EMBARGADO: ARLI DE SOUZA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299380866), que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela ora embargante, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Inconformado, a embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão ora embargado não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, sob o fundamento de que o prazo recursal teria se iniciado com a intimação da decisão saneadora proferida em 17/10/2024. Considerou-se que a petição requerendo ajustes apresentada posteriormente teria natureza de mero pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo ou interruptivo, e que a decisão agravada de 25/01/2025 apenas teria reafirmado o teor da decisão anterior, sem qualquer inovação ou complementação relevante. Nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial. No presente caso, verifica-se evidente contradição na decisão que considerou intempestivo o agravo de instrumento interposto contra a decisão de saneamento. Conforme entendimento consolidado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o termo inicial para interposição de agravo de instrumento, nas hipóteses em que há pedido de esclarecimento ou ajuste da decisão saneadora, não se confunde com a data da publicação da decisão de saneamento, mas sim com a data da publicação da deliberação judicial sobre os referidos pedidos, ou, na ausência de manifestação das partes, com o transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 357, § 1o, do CPC/2015”
(sic).

Sustenta que
“Com a devida vênia, o v. acórdão incorre em contradição e omissão ao qualificar a petição de ajustes apresentada pela embargante como mero pedido de reconsideração, desconsiderando que se trata de instrumento expressamente previsto no art. 357, §1o do CPC, e que a própria decisão saneadora havia determinado que, após intimação, as partes se manifestassem quanto à fixação dos pontos controvertidos e quanto às provas pretendidas.”
(sic)

Mensura que
“Portanto, com todas as vênias, está demonstrado que o acórdão embargado incorre em contradição e omissão ao desconsiderar a natureza processualmente adequada dos pedidos de ajustes da decisão saneadora feito pela embargante, entendendo que se trata de mero pedido de reconsideração. Todos os pontos elencados acima, foram apresentados de forma objetiva e processualmente legítima, com fundamento no art. 357, §1o do CPC, que prevê que os ajustes sejam formulados pelas partes antes da estabilização da fase de saneamento, com posterior apreciação judicial, o que afasta a tese de “reconsideração” sustentada no acórdão”
(sic).

Pondera que
“Dessa forma, ao considerar como termo inicial a simples publicação da decisão saneadora, sem observar a existência de pedido de esclarecimento tempestivamente formulado, a decisão embargada incorre em contradição com a jurisprudência dominante do STJ, devendo ser sanada por meio dos presentes embargos. Portando, verifica-se que o acordão incorreu em omissão e contradição pois: (i) desconsidera a natureza legal e técnica do pedido de ajustes e esclarecimentos, apresentados nos termos do art. 357, §1o, do CPC; (ii) não reconhece a inovação trazida pela decisão proferida em 25/01/2025, que efetivamente complementou o saneador ao indeferir prova não analisada anteriormente; (iii) ignora a incompletude da decisão saneadora quanto à especificação dos meios de prova; e (iv) contraria jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça ao não reconhecer que o prazo recursal, nessas hipóteses, se inicia apenas após a deliberação sobre os ajustes”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“sejam sanadas as omissões, contradições apontadas, acolhendo-se os embargos de declaração com os efeitos daí emergentes, para:
a)
Reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto em 15/04/2025, com reabertura do prazo recursal após a decisão complementar, considerando o disposto no art. 357, §1o do CPC”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 302321884, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES (ART. 357, §1 DO CPC) – NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo de instrumento interposto em 15/04/2025 contra decisão publicada em 21/10/2024 é intempestivo, pois extrapola o prazo de 15 dias úteis estabelecido pelo Código de Processo Civil.

A interposição de "Petição de Esclarecimentos e Ajustes" não suspende nem interrompe o prazo recursal, pois configura mero pedido de reconsideração, sem previsão legal para tal efeito. Desse modo, o recurso não preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade”.

A parte embargante aponta omissão arguindo que o pedido de ajustes não configura mero pedido de reconsideração.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões aventadas, inclusive fundamentando em precedentes deste Sodalício, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Preliminarmente, a parte agravada aduz que o recurso de agravo de instrumento não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade, ante a alegada interposição extemporânea.

Compulsando os autos na origem, verifico que a decisão saneadora de Id. 172376550 foi publicada em
21/10/2024
.

Optando, pela via prevista no art. 357, §1o do CPC, a parte agravante suscitou ajustes na decisão saneadora, conforme petição acostada no Id. 173714096, juntada em
28/10/2024
.

Em
25/01/2025
(Id. 181315003), o Magistrado de piso manteve a decisão saneadora por seus próprios fundamentos, indeferindo os pleitos da petição de ajustes.

Desta decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id. 182769865), sendo estes, rejeitados em Id. 187743591 (decisão publicada em
25/03/2025
), advindo, desta última, o presente agravo de instrumento, interposto em
15/04/2025
.

[...]

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Ressai dos autos que, iniciado o prazo de 15 (quinze) dias úteis em
22/10/2024
, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
15/04/2025
(Id. 281338387), extrapolando o prazo final que se deu em
12/11/2024
.

Logo, considerando que a decisão objurgada foi publicada em
21/10/2024
, tem-se por evidente que a interposição do presente agravo de instrumento em
15/04/2025
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ademais, importa mencionar que a petição de “Esclarecimentos e Ajustes” configura nítido pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por ausência de previsão legal no art. 357, §1o, do CPC.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025